Tribunal: TJDFT
Processo: 0740410-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740410-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: José Fernandes Costa Associação dos Adquirentes e Moradores do Loteamento Las Vegas Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Fernandes Costa e pela Associação dos Adquirentes e Moradores do Loteamento Las Vegas contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705470-13.2021.8.07.0018, assim redigida: “A condução dos procedimentos de regularização fundiária e licenciamento de parcelamentos é exclusiva da Administração, não podendo ser usurpada pelo Judiciário, a quem compete apenas o estrito controle de legalidade da conduta administrativa. Conforme demonstrou a parte ré, a diretriz em PDOT que embasa a pretensão autoral fora inclusive alterada, para readequação à situação de fato ocorrente na região, o que reforça a inadequação da intervenção judicial sobre as ações do poder público na gestão urbanística mencionada na demanda. Acrescente-se a lembrança que a Lei Orgânica do Distrito Federal consagra como princípio norteador da política de desenvolvimento urbano no Distrito Federal, "a prevalência do interesse coletivo sobre o individual e do interesse público sobre o privado" (art. 314, parágrafo único, V). A pretensão autoral postula a inversão de tal princípio, voltando-se à priorização do interesse particular da parte sobre as considerações técnicas da Administração, na condução do procedimento de licenciamento do pretendido parcelamento. O periculum in mora opera aqui de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar tal como postulada implicaria indevida invasão de atribuição administrativa pelo Poder Judiciário, impactando na gestão urbanística local, o que pode ocasionar possíveis distorções subsequentes. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Ao autor, sobre a contestação e documentos. Após, ao MP. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 31569623), em síntese, que deve ser admitido o controle de legalidade do procedimento administrativo de regularização do denominado “Condomínio Las Vegas”, com a determinação ao Distrito Federal de emissão de licença ambiental de ocupação e demarcação da poligonal da área de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial de 2009. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar ao ente recorrido seja não promova a destinação ou regularização da área em questão de modo divergente do fixada no PDOT de 2009, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31569630). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição de óbice à regularização de área pelo Distrito Federal. Com efeito, trata-se aqui, ao menos em tese, da possibilidade de controle jurisdicional de ato administrativo, que consiste em avaliar os respectivos critérios de validade e licitude. A respeito do tema convém trazer a exame os seguintes posicionamentos doutrinários: “Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário. [...] No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo. A importância do controle judicial, convém que se diga, é mais destacada se levarmos em conta os direitos e garantias fundamentais, estatuídos na Constituição. O Judiciário, por ser um Poder equidistante do interesse das pessoas públicas e privadas, assegura sempre um julgamento em que o único fator de motivação é a lei ou a Constituição. Assim, quando o Legislativo e o Executivo se desprendem de seus parâmetros e ofendem tais direitos do indivíduo ou da coletividade, é o controle judicial que vai restaurar a situação de legitimidade, sem que o mais humilde indivíduo se veja prejudicado pelo todo-poderoso Estado.” [1] "O princípio da universalidade da jurisdição significa a possibilidade de ampla investigação sobre a atividade administrativa por parte do Judiciário, respeitados os limites do mérito das escolhas exercitadas no exercício de competência discricionária." [2] Convém ressaltar que a possibilidade de análise judicial está limitada, como esclarecido acima, à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado. Em relação aos destinatários da regra de obrigatoriedade do controle jurisdicional da higidez dos atos administrativos, Hely Lopes Meirelles ainda pontua o seguinte: "Os atos administrativos nulos ficam sujeitos a invalidação não só pela própria Administração, como também pelo Poder Judiciário, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. A Justiça somente anula atos ilegais, não podendo revogar atos inconvenientes ou inoportunos, mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração. O controle judicial dos atos administrativos é unicamente de legalidade, mas nesse campo a revisão é ampla em face dos preceitos constitucionais de que a Lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito (art. 5o, XXXV); conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data” (art. 5o, LXIX e LXX); e de que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe (art. 5o, LXXIII). Diante desses mandamentos da Constituição, nenhum ato do Poder Público poderá ser subtraído do exame judicial, seja ele de que categoria for (vinculado ou discricionário) e provenha de qualquer agente, órgão ou Poder. A única restrição oposta é quanto ao objeto do julgamento (exame da legalidade ou da lesividade ao patrimônio público) e não quanto à origem ou natureza do ato impugnado." [3] (Ressalvam-se os grifos) Em relação à discricionariedade administrativa convém ressaltar ainda que a referida expressão é termo que evoca diversos significados. Por isso mesmo, fala-se usualmente em ato discricionário e em poder discricionário, sendo que aquele é realizado no exercício deste. Ressalte-se também que no ato discricionário a Administração Pública, com alguma margem de liberdade, pode ou não o praticar, exercendo sua liberdade na escolha entre alternativas previstas no ordenamento jurídico. Nesse sentido, de acordo com Diógenes Gasparini [4], nos atos discricionários “cabe à administração pública escolher dito comportamento”. Ao corroborar esse entendimento, Almiro do Couto e Silva [5] expõe com propriedade que o “poder de escolha que, dentro dos limites legalmente estabelecidos, tem o agente do Estado duas ou mais alternativas, na realização da ação estatal, é que se chama poder discricionário”. A possibilidade de escolha conferida à Administração Pública, no entanto, coloca-nos diante da problemática definição dos critérios capazes de delimitar essa margem de liberdade. Aliás, é indubitável que a discricionariedade administrativa tem como norte os limites do próprio sistema jurídico. De acordo com a doutrina de Aloísio Zimmer Júnior [6] a “discricionariedade administrativa não decorre da ausência de legislação, mas opera em uma margem oferecida por ela, visto que todos os atos administrativos dependem da existência de lei anterior”. Além disso, os atos discricionários deverão seguir os parâmetros normativos a respeito dos indispensáveis critérios de competência, finalidade e forma. Portanto, no que se refere ao âmbito da delimitação da atribuição do poder público para a prática do ato discricionário, a própria norma jurídica aplicável determina os poderes conferidos à respectiva autoridade pública para a respectiva consecução, não havendo qualquer margem de escolha nesse sentido. Conclui-se, por isso, que nos atos administrativos discricionários sempre haverá o estabelecimento de limites para a justificação da escolha da decisão a ser tomada pelo administrador, que necessariamente estará vinculado à observância da lei. Em razão dessa peculiaridade, é correto o ensinamento de Juarez Freitas [7] no sentido de que “não há que falar-se em pura discricionariedade ou em pura vinculação, pois a discricionariedade consiste em limitada liberdade de escolha”. A liberdade da discricionariedade estará presente no mérito do ato administrativo, de acordo com a conveniência e oportunidade de sua prática. Como leciona Almiro do Couto e Silva [8] o “poder de escolha, característico do poder discricionário, relaciona-se com o ‘se’ e com o ‘como’ da ação administrativa ou com ambos. O poder de eleição entre praticar ou deixar de praticar determinado ato (escolha quanto ao ‘se’) exprime margem mínima de poder discricionário”. No caso em deslinde a recorrente pretende obstar a regularização de área pelo Distrito Federal em desconformidade com seu interesse particular. No entanto, não há a indicação precisa do suposto ato administrativo que deve, em tese, ser objeto de exame judicial, tampouco de ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrante que justifique a intervenção judicial pretendida. Ademais, o PDOT, apesar de veiculado por meio de lei formal, foi elaborado com a participação obrigatória da sociedade civil e orienta toda a política de desenvolvimento urbano no âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 40 do Estado da Cidade e do art. 182, § 2o, da Constituição Federal. Convém ressaltar que a revisão do PDOT é obrigatória e deve ser promovida, pelo menos, a cada 10 (dez) anos, nos termos do art. 40, § 3o, do Estatuto da Cidade. Portanto, não é possível, ao menos no presente momento, vislumbrar a possibilidade de suposta vinculação da Administração Pública ao PDOT de 2009, de modo contrário ao interesse público primário que norteou a constituição das diretrizes atuais do PDOT vigente. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis, tendo em vista que a imposição de óbice à regularização de área, de modo contrário ao seu interesse particular, não pode prevalecer em relação à atual diretriz fixada pelo PDOT. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de direito administrativo, São Paulo: Atlas, 2014, p. 1027-1028. [2] JUSTEN FILHO, Marçal, Curso de direito administrativo, Belo Horizonte: 2012, p. 1143. [3] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42 ed. São Paulo: Malheiros, 2016, 235-236. [4] GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1995. [5] COUTO E SILVA, Almiro do. Poder Discricionário no Direito Administrativo Brasileiro. Revista do Direito Administrativo, v. 179-180, p. 51-67 [6] ZIMMER JÚNIOR, Aloísio. Curso de Direito Administrativo. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007. [7] FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. [8] COUTO E SILVA, Almiro do. Poder Discricionário no Direito Administrativo Brasileiro. Revista de Direito Administrativo, v. 179-180, p. 51-67.